Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719171-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA PESSOA DE CARVALHO LTDA - EPP AGRAVADO: EDVALDO SANTOS DE BRITO, ABELARDO MARTINS JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Pessoa de Carvalho Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 92191949 do processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença, em fase de liquidação de sentença, manejado por Abelardo Martins Júnior deferiu a tutela de urgência requerida para determinar o arresto de eventuais créditos da agravada nos autos do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, em trâmite no próprio Juízo. Em suas razões recursais (ID 26536587), narra que foi condenada, juntamente com duas outras pessoas jurídicas, a restituir ao agravado os valores vertidos em razão do contrato havido entre as partes, relativos a dois imóveis comprados na planta e não entregues, no montante de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora desde o dia 22/6/2006, bem como a pagar indenização a título de lucros cessantes, equivalentes ao aluguéis aplicáveis aos imóveis no período de 30/3/2008 a 7/11/2016 (ID 27799501 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007). Esclarece que o primeiro montante, líquido, no total de R$428.090,28 (quatrocentos e vinte e oito mil e noventa reais e vinte e oito centavos), é objeto do cumprimento de sentença processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007 e o segundo, ilíquido, integra o cumprimento de sentença processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007, em fase de liquidação de sentença. Informa que no primeiro cumprimento de sentença foi penhorado um imóvel de sua propriedade com hasta pública designada para ocorrer dia 29 de junho do corrente ano. Relata que da avaliação levada a efeito pelo oficial de justiça não constou o valor dos aluguéis dos imóveis no período compreendido entre os dias 30/3/2008 e 7/11/2016, mas sim o valor do imóvel pelo preço do metro quadrado da região. Diz que, mesmo diante da inexistência de valor atinentes aos aluguéis a serem adimplidos no segundo cumprimento de sentença, o Juízo a quo determinou o arresto de eventual saldo remanescente do imóvel objeto da hasta pública do primeiro cumprimento de sentença. Sustenta que a decisão agravada subverteu a ordem processual ao determinar o arresto dos valores pertencentes ao agravante em outro processo quando sequer é conhecido o montante da obrigação constante do presente cumprimento de sentença, razão pela qual a medida cautelar deve ser desconstituída de forma a ser promovida a liquidação por arbitramento e resguardado o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o cumprimento de sentença, e a consequente avaliação correta os aluguéis objeto da liquidação. Acrescenta que a iliquidez do título judicial que ampara o cumprimento de sentença em liquidação obsta sua execução e a possibilidade de arrestar os valores dispostos no primeiro cumprimento de sentença, motivo pelo qual o deferimento da medida se mostra incompatível com a atual fase do segundo cumprimento de sentença. Insiste não ser possível bloquear o montante líquido, certo e exigível da execução em que o agravado tem imediato direito de crédito para satisfazer o pagamento futuro de importância ilíquida estabelecida em outro processo. Afirma que o agravado não apresentou prova cabal de que a empresa agravante pretende frustrar o futuro cumprimento de sentença, ausentando-se ou alienando os bens que possui, ou que não terá outros bens para satisfazer o débito, quando for liquidado o valor, a justificar o provimento cautelar de arresto (art. 301 do CPC). Aduz que a decisão agravada lhe causa lesão grave e de difícil reparação, porquanto, apesar de não ter sido obtido até o momento o valor a ser “assegurado”, será dada continuidade ao cumprimento de sentença, com a posterior transferência dos valores da conta do executado para conta judicial vinculada aos autos. Alega que, na hipótese de não ser atribuído efeito suspensivo, haverá a perda do objeto do presente agravo em cabal cerceamento de defesa. Pondera estar caracterizada a probabilidade do direito diante do fato de que o arresto foi deferido ante a premissa equivocada de que teria ocorrido a avaliação dos valores dos alugueis, e que não há razão lógica para perder eventual remanescente decorrente da venda do imóvel referente a outro processo, se no presente cumprimento de sentença ainda não existe valor a ser cobrado. Já o risco da demora caracteriza-se pelo grave risco de perecimento do resultado útil do processo com a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o arresto de eventuais créditos da executada advindos do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar cancelando o arresto deferido. Preparo recolhido (IDs 26536588 e 26536589). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, anote-se que o arresto consiste em medida cautelar específica destinada a assegurar o direito pleiteado com a preservação de bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, diante da ameaça de dilapidação de seu patrimônio. Tal tutela de urgência de natureza preventiva pode ser deferida tanto na fase de conhecimento (art. 301 do CPC), quando o direito ainda está em discussão, ou na execução (art. 828 do CPC), quando já certificado o direito. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. (...) Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. No caso dos autos, o direito do agravado já se encontra definido por sentença transitada em julgado desde 18/12/2019 (ID 52726431 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007), embora pendente de apuração quanto ao respectivo quantum. Dessa forma, consoante a expressa disposição legal constante do art. 301 do CPC, acima transcrita, nada impede que o arresto seja deferido em fase de liquidação de sentença, que congrega natureza de conhecimento, destinada à determinação do montante do direito reconhecido no título executivo judicial, de modo a resguardar futuro cumprimento de sentença. No que tange ao segundo requisito, é possível verificar que, diante da inexistência de outros bens suficientes para a satisfação da dívida atualizada de R$526.832,85 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (ID 90554412, p. 3 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007), foi penhorado imóvel da agravante no valor de R$5.580.000,00 (cinco milhões quinhentos e oitenta mil reais), com leilão designado para o dia 29/6/2021 (ID 90406345 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007). Como salientado pelo Juízo de origem, a entrega do saldo remanescente à ora agravante poderá frustrar o futuro cumprimento de sentença no presente feito, em que o agravado indica como devido o importe de R$596.175,69 (quinhentos e noventa e seis mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) (ID 75103447, p. 3/5 do processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007). Frise-se que o crédito total objeto do título executivo judicial se encontra em aberto desde 18/12/2019, sem que as devedoras tenham tomado qualquer iniciativa no sentido de sua satisfação. Certo é, também, que o citado título faz referência a descumprimento de obrigações contratuais que remontam a 30/3/2008, data em que os imóveis deveriam ter sido entregues (ID 27799144, p. 2/3 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007). Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de arresto, determinada pelo Juízo a quo. Por oportuno, colha-se o pronunciamento do i. magistrado Ruitemberg Nunes Pereira (ID 92191949 do processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007), ad litteris: Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Nessa perspectiva, ainda se mostram pertinentes as lições de Ovídio A. Baptista da SILVA: “Segundo um princípio geral a que se submetem todas as medidas cautelares, o risco de dano iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos circunstanciais precisos.” (SILVA, Ovídio A. Baptista, Do processo cautelar, 2a ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 234) Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, há fundamentos suficientes para a concessão do arresto cautelar reclamado. No que se refere à probabilidade, apesar de ainda não ter sido fixado o valor devido nos presentes autos, a sentença em liquidação determinou o pagamento de indenização a título de lucros cessantes para o período de 30/03/2008 a 07/11/16, tendo sido determinada a avaliação dos imóveis para fixação do quantum devido, restando preenchido, portanto, o requisito relativo à probabilidade do direito. Quanto à urgência do provimento, verifica-se que no Processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, que possui as mesmas partes do presente feito, não foram encontrados bens suficientes para o adimplemento da dívida, tendo sido penhorado imóvel cujo valor de avaliação foi fixado em R$5.580.000,00 e designado o leilão respectivo. Assim, considerando que não foram encontrados outros bens passíveis de penhora e que a entrega de eventual saldo remanescente ao executado pode frustrar a futura execução no presente feito, deve ser deferido o arresto requerido. Com esses fundamentos, defiro a tutela de urgência requerida para determinar o arresto de eventuais créditos da executada nos autos do Processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, em trâmite nesta Vara Cível. Ressalta-se, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista o caráter cautelar da medida deferida na origem. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora